Tribunal: TJSP
Processo: 2278682-87.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278682-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é paciente
LEONARDO ALVES DOS SANTOS e Impetrante EDER PEREIRA BAHIA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a ordem, pela
perda de seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2278682-87.2019.8.26.0000 Comarca de Monte Mor.
Habeas Corpus Criminal no 2278682-87.2019.8.26.0000 2o Vara
Criminal de Monte Mor.
Impetrante: Eder Pereira Bahia
Paciente: Leonardo Alves dos Santos
Voto no 35.869
1. Em benefício do réu Leonardo Alves
dos Santos o advogado Eder Pereira Bahia impetrou habeas
corpus, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara da Comarca de Monte Mor, nos autos no
1501727-05.2019.8.26.0599, porque, detido por suposta prática
do delito previsto no artigo 121 do Código Penal, na forma
tentada, em audiência de custódia a prisão em flagrante dele
foi convertida em preventiva. Os autos aguardam a conclusão
do inquérito policial. Sustenta ser desnecessária a custódia
cautelar do paciente, pois os indícios de materialidade até
então
foram
colhidos
fundam-se
exclusivamente
em
depoimentos dos policiais e da vítima. Aduz ser ele primário,
de bons antecedentes e exercer trabalho lícito, nada indicando
que irá colocar em perigo a sociedade ou dificultar a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com
ou sem aplicação de medida cautelar alternativa à prisão,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou por se julgar a ordem prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2278682-87.2019.8.26.0000 Comarca de Monte Mor.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada, o paciente foi detido no dia 1o de
dezembro de 2019 por suposta prática do crime de homicídio
tentado e em audiência de custódia a prisão em flagrante dele
foi convertida em preventiva. Por decisão de 12 de dezembro
de 2019 foi deferida liberdade provisória ao paciente, mediante
imposição de medidas cautelares, sendo expedido alvará de
soltura. Os autos de inquérito policial estão na delegacia de
polícia para cumprimento de diligências (fls. 89/91).
Na respeitável decisão que converteu a
prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva ficou
consignado: “(...). A prisão em flagrante deve ser convertida em
prisão preventiva, eis que estão presentes seus requisitos e
pressupostos. Considerando os elementos dos autos, há indícios de
autoria e materialidade do crime. De fato, verifica-se pelos
elementos de prova que o autuado foi detido por guardas civis
municipais, logo após os fatos. Segundo relatos dos milicianos, o
autuado foi avistado pela guarnição muito próximo ao hospital da
cidade de Elias Fausto, onde a vítima fora socorrida, portando uma
faca em uma das mãos, e ao perceber a presença da viatura
empreendeu fuga, sendo abordado após breve perseguição. Durante
a fuga, dispensou a faca em um matagal, a qual não foi localizada.
Conforme elementos de prova, o indiciado teria ido até a casa de
sua ex-mulher e, diante da negativa desta em deixá-lo entrar, pulou
o muro e invadiu a residência. Ato contínuo, moradora do imóvel
solicitou a ajuda da vítima, seu irmão, o qual se fez presente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2278682-87.2019.8.26.0000 Comarca de Monte Mor.
local, iniciando-se uma briga generalizada para tentar desarmar o
indiciado que havia se armado de uma faca quando soubera que a
vítima estaria se dirigindo para o local. Em determinado momento, o
autuado investiu contra a sua ex-esposa, e a vítima interveio para
protegê-la, sendo atingida nas costas com um golpe de faca
desferido pelo agressor. A vítima foi socorrida e permanece
internada em hospital. A irmã da vítima frisou em suas declarações
que a todo tempo o autuado dizia que iria matá-la e a seu irmão,
tanto que foi detido por guardas municipais quando se dirigia ao
hospital para "terminar o serviço". Vislumbra-se a existência de
inquérito policial para apuração de crime de violência doméstica
supostamente cometido pelo autuado contra sua ex-mulher, irmã da
vítima. O contexto fático denota, de forma concreta, a
periculosidade do autuado e demonstra a necessidade de sua prisão
para garantia da ordem pública, inclusive, para garantia da
segurança da vítima e da ex-mulher, prevenindo-se a reprodução
das atividades delituosas, acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça, mostrando-se insuficientes, neste momento, outras medidas cautelares, havendo, portanto, a
necessidade da prisão preventiva do autuado. (...).” (fls. 10/12).
Ao analisar os autos a autoridade
impetrada assim decidiu: “(...). Em análise aos autos, verifico que
o investigado também restou lesionado dos fatos e desferiu somente
uma facada na vítima, tendo cessado ao ataque após a agressão.
Desse modo, nas esteiras do quanto requerido pelo Ministério
Público, na manifestação retro, concedo ao réu a Liberdade
Provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consistentes
em: Proibição de manter contato com a vítima e com os seus
familiares até segundo grau de parentesco (inciso III). Expeça-se
Alvará de Soltura, mediante termo de compromisso. (...).” O alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2278682-87.2019.8.26.0000 Comarca de Monte Mor.
já foi cumprido (fls. 72/74 e 76/78 do processo crime).
Assim, deferida liberdade provisória ao
paciente, mediante condições, e ele posto em liberdade, não
mais se pode cogitar do constrangimento ilegal invocado.
Perdeu objeto este “habeas corpus”, razão pela qual a ordem
deve ser julgada prejudicada.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -